Tribunal: TJDFT
Processo: 0702283-12.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Ementa. Juizado especial da fazenda pública. direito processual civil. agravo de instrumento. superveniente prolação de sentença. perda do objeto. agravo não conhecido.

I. Caso em exame
1. Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela AUTORA nos autos do PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA no 0780545-59.2024.8.07.0016 que tramitam no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF.
2. O recuso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões e parecer do MPDFT (ID 64505945 e 64793806).
II. Questão em discussão
3. Discute-se o cabimento de tutela de urgência para compelir o agravado a fornecer à agravante consulta cardiológica, no prazo de dez dias.
III. Razões de decidir
4. Em consulta ao processo de origem, observa-se que foi proferida sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido da autora. Ressalta-se que já houve a interposição de recurso inominado contra o referido ato judicial. Conclui-se, portanto, pela perda do objeto do presente instrumento, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. Sem custas e sem honorários.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 485.